Tribunal: STF
Processo: RHC 62448
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM
PODERES ESPECIAIS A QUE SE REFERE O ART-44 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, QUE SOMENTE INCIDE NA AÇÃO PENAL PRIVADA. NA AÇÃO PENAL
PÚBLICA INCONDICIONADA BASTA A PROCURAÇÃO COM PODERES "AD JUDICIA"
PARA QUE O ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTERVENHA REPRESENTADO
POR ADVOGADO, UMA VEZ DEMONSTRADO O INTERESSE JURÍDICO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.